Tribunal: TJMT
Processo: 1016013-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016013-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS SONSIN - CPF: 003.487.741-09 (AGRAVANTE), PAULA KAROLINE SALDANHA VIEIRA - CPF: 000.057.501-13 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rafael Martins Sonsin e Paula Karoline Saldanha Vieira contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005473-95.2016.8.11.0010, ajuizada pela Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI, que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na ausência de documentos indispensáveis à execução, como extratos bancários completos e demonstrativo de evolução da dívida, exigidos pelo art. 798, I, “b”, do CPC e art. 28, § 2o, da Lei 10.931/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de extratos bancários completos e de demonstrativo de evolução da dívida torna inexigível o título executivo extrajudicial baseado em Cédula de Crédito Bancário;
(ii) estabelecer se o juízo deve intimar o exequente para emendar a inicial, suprimindo as deficiências documentais, antes de extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, quando representa contrato de abertura de crédito, somente adquire força executiva se instruída com documentos que demonstrem a efetiva entrega do valor ao devedor, a evolução da dívida e os encargos incidentes, conforme decidido no Tema Repetitivo 547 do STJ (REsp 1.291.575/PR).

No caso, embora os agravantes aleguem ausência de elementos suficientes, os documentos acostados pela exequente — como extratos e planilha de cálculo — foram considerados suficientes, ao menos em juízo sumário, para autorizar o prosseguimento da execução.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, constatada a ausência ou incompletude de documentos essenciais, deve o juiz oportunizar a emenda da inicial (art. 801 do CPC), mesmo após a oposição de embargos à execução, conforme precedentes (AgInt no AREsp 1.374.988/ES; AgInt no REsp 1.332.588/MS).

Não se constata, portanto, vício insanável ou nulidade apta a ensejar a extinção da execução, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sem prejuízo de eventual determinação de emenda pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de extratos bancários completos e demonstrativo de evolução da dívida em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário não enseja, de imediato, a extinção do feito, devendo o exequente ser intimado para suprir as deficiências documentais.

A exequibilidade do título depende da demonstração da origem, evolução e encargos do débito, podendo tais elementos ser complementados mediante emenda à inicial.

A rejeição da exceção de pré-executividade é válida quando os documentos existentes permitem o exercício do contraditório e eventual saneamento pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL MARTINS SONSIN e PAULA KAROLINE SALDANHA VIEIRA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0005473-95.2016.8.11.0010, movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI.

O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, que alegaram a ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, especialmente extratos bancários completos e demonstrativo de evolução do débito, exigidos pelo art. 798, I, “b”, do CPC e pelo art. 28, §2o, da Lei no 10.931/2004.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que não foram acostados à inicial os documentos necessários à constituição de título executivo, ressaltando que os extratos juntados são incompletos, datam de período posterior ao vencimento da CCB e não discriminam amortizações, encargos ou evolução do crédito utilizado.

Pleiteiam a reforma da decisão agravada, com reconhecimento da inexigibilidade do título, bem como a concessão de efeito suspensivo para obstar atos de expropriação, notadamente a penhora do único imóvel dos executados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta apresentada.Id.296381365.

Interposição de embargos de declaração. Id.292407360.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se quanto à regularidade formal da petição inicial da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – CCB, especificamente quanto à exigência de extratos bancários completos e demonstrativo da evolução do débito, conforme exigido pelo art. 798, I, “b”, do CPC, e pelo art. 28, § 2o, da Lei 10.931/2004.

Consoante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 547, a exequibilidade da CCB depende da instrução da petição inicial com documentos capazes de demonstrar com clareza a origem, evolução e composição do débito, inclusive encargos, amortizações e eventual inadimplemento, conforme se extrai do seguinte trecho:

“A Cédula de Crédito Bancário, quando utilizada para representar dívida oriunda de contrato de abertura de crédito em conta-corrente, somente será título executivo se instruída com extratos bancários que evidenciem a efetiva entrega do valor ao devedor, a evolução da dívida e os encargos incidentes.” (REsp 1291575/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28/09/2015).

No caso dos autos, os agravantes sustentam que os extratos acostados pela exequente são incompletos, posteriores ao vencimento da cédula, e não possibilitam aferir a taxa de juros, a data do inadimplemento, ou as eventuais amortizações.

A despeito da argumentação dos agravantes, a decisão agravada e a liminar indeferida indicam que houve a juntada de extratos bancários e planilha de cálculo, considerados suficientes, ao menos em cognição sumária, para conferir exequibilidade ao título.

Entretanto, ainda que o juízo de primeiro grau entenda preenchidos os requisitos legais, deve-se observar o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que, na ausência de planilha adequada, deve-se intimar o exequente para emendar a inicial, não sendo cabível de imediato a extinção da execução.

O art. 801 do CPC exige a intimação do exequente para emendar a inicial, suprindo a falta de documentos indispensáveis, antes de decretar a extinção da execução.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito de o exequente emendar a inicial para corrigir deficiências documentais, mesmo após embargos à execução,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO INCOMPLETO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AO CREDOR A EMENDA DA INICIAL. ARTS. 614, II, E 616 DO CPC/1973. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO.1. (OMISSIS).2
.A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a insuficiência ou incompletude do extrato analítico do débito não implica, de imediato, a extinção do processo, uma vez que deve ser oportunizada ao credor a emenda da inicial a fim de corrigir o vício ( CPC/1973, art. 616), ainda que já opostos os embargos do devedor, caso em que, regularizado o vício, deve ser permitido ao embargante o aditamento dos embargos
(AgRg no REsp 848.025/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 4/2/2013).3. A agravante não impugnou a contento a incidência da Súmula 83 do STJ ao presente caso, pois não trouxe nenhum precedente desta Corte em sentido contrário 4.
A possibilidade de emenda da inicial pelo credor, em razão do princípio da instrumentalidade, não causa nenhum prejuízo à garantia do contraditório, ampla defesa ou ao devido processo legal, ainda que já opostos os embargos do devedor pois, neste caso, será permitido ao devedor, o aditamento dos embargos
.5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.374.988/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 10/4/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL PARA ACRESCENTAR A PLANILHA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)."
(AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/04/2012, DJe de 19/04/2012).2. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp n. 1.332.588/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019.)

Logo, deve-se oportunizar a emenda da inicial para suprir a irregularidade, nos termos do art. 801 do CPC.

Portanto, ausente flagrante ilegalidade ou nulidade insanável, e considerando que os documentos constantes nos autos, ainda que insuficientes na visão dos agravantes, permitem o contraditório e eventual regularização pelo credor, deve ser mantida a decisão agravada.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem determinar a complementação dos documentos, se entender necessário, nos termos do art. 801 do CPC e
PREJUDICADO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025